Tribunal: STF
Processo: AI 335836
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: INTEMPESTIVIDADE.
Tendo, a parte, sido intimada da
decisão recorrida em 25.04.2003 (sexta-feira), é intempestivo
recurso lançado em protocolo em 05.05.2003 (segunda-feira),
porquanto o termo final se deu em 02.05.2003 (sexta-feira), o qual
foi dia de expediente normal neste Tribunal, conforme certidão a
fls. 329.
Embargos de declaração rejeitados.